Tribunal: TJSP
Processo: 2174791-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que, em ação de rescisão contratual, determinou a instauração de cumprimento de sentença com relação à parte líquida (honorários, indenização por dano moral e multa decorrente da litigância de má-fé), ordenando a liquidação por arbitramento com relação aos demais créditos - Inconformismo da ré-exequente - Não acolhimento - Deliberação que observou os termos do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que, em ação de rescisão contratual, determinou a instauração de cumprimento de sentença com relação à parte líquida (honorários, indenização por dano moral e multa decorrente da litigância de má-fé), ordenando a liquidação por arbitramento com relação aos demais créditos - Inconformismo da ré-exequente - Não acolhimento - Deliberação que observou os termos do título exequendo - Prévia liquidação das verbas ilíquidas determinada na sentença - Litigantes que ainda debatem acerca da extensão dos créditos devidos a cada um, inclusive no que toca aos pagamentos efetuados e despesas a serem compensadas entre si - Circunstância que não permite observar a alegada liquidez arguida pela agravante - Anterior agravo de instrumento que, sob o mesmo fundamento, também reconheceu a necessidade da prévia liquidação para fixação do "quantum debeatur" em relação a cada uma das partes - Decisão combatida que está em consonância com o título judicial e com a análise do anterior agravo de instrumento - Agravo não provido.